Tribunal: CARF
Processo: 19515.008553/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2003
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne obrigatório o julgamento conjunto de processos lavrados contra o mesmo contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, quando há elementos que permitam o julgamento em separado.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008553/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.618 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
SANTHER FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2003
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF.
REUNIÃO
DE
PROCESSOS
PARA
JULGAMENTO
CONJUNTO.
INEXISTÊNCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE
NORMA OBRIGANDO TAL PROCEDIMENTO.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne
obrigatório o julgamento conjunto de processos lavrados contra o mesmo
contribuinte, ainda que guardem relação de conexão, quando há elementos que
permitam o julgamento em separado.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
30.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008553/2008-02
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 286 e ss).
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.180.721-2, lavrado pela
fiscalização contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso I da Lei
n.° 8.212, de 24/07/1991, c/c o artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 10, verificou-se que a empresa,
nos meses de julho a dezembro de 2003, incluiu nas folhas de pagamento verbas pagas a seus
diretores estatutários, sem distingui-las das demais verbas pagas aos seus empregados, fazendo
convergir, para a formação de uma única base de cálculo, parcelas sobre as quais são aplicadas
diferentes alíquotas de contribuição:
- Sobre a remuneração paga aos diretores estatutários é aplicada a alíquota de
20%, destinada ao Fundo da Previdência e da Assistência Social;
- Sobre as remunerações pagas aos empregados, além da já citada contribuição de
20%, são também devidas as contribuições para o custeio de acidentes do trabalho,
correspondente à alíquota variável de 1% a 3%, e as contribuições destinadas a outras Entidades
e Fundos.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

A planilha anexa de fl. 12 demonstra os eventos e valores, pagos aos diretores
estatutários, lançados de forma agregada a verbas pagas a empregados.
Conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 11, foi aplicada a multa
conforme estabelecido no artigo 92 e 102 da Lei n° 8212/91, e artigo 283, inciso I, alínea “a”, e
artigo 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3048/99.
Deste modo, a multa aplicada totalizou o valor de R$ 1.254,89 (um mil e duzentos
e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), atualizada pela Portaria Interministerial n.°
77, de 11/03/2008, D.O.U. de 12/03/2008, considerando que inexistem circunstâncias que
alterem o valor mínimo aplicável à infração.
Ainda em conformidade com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, o valor
deste Auto de Infração será atualizado pela SELIC, conforme dispõe a Portaria Conjunta
PGFN/SRF n° 10 de 14/11/2008, D.O.U. de 17/11/2008.
Foram anexados pela fiscalização: IPC - Instrução para o Contribuinte, fls. 02 a
03; REPLEG - Relatório de Representantes Legais, fis. 04 a 06; VÍNCULOS - Relação de
Vínculos, fls. 07 a 09; Anexo do Auto de Infração DEBCAD n° 37.180.721-2, fl. 12; cópia de
Procuração, fi. 13; Mandados de Procedimento Fiscal, fls. 14, e 19 a 20; TIAF - Termo de Início
da Ação Fiscal, de fis. 15 a 16; TIAD's - Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos, Termos de Ciência e Intimação, e cópias de Aviso de Recebimento - AR, de fis. 17
a 18, e 21 a 37; Antecedentes de Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória,
e telas de consulta ao sistema informatizado PGF - PGFN - DATAPREV, às fls. 38 a 40; TEPF -
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, de fls. 41 a 42; Recibo de Arquivos entregues
ao Contribuinte, fls. 43 a 45.
Regularmente cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte contestou a
autuação, alegando, em síntese, o que segue:
1. Primeiramente, apresenta breve relato sobre o Auto de Infração em tela. Depois,
alega em síntese que:
Preliminar: Conexão/Continência entre os Processos
2. Os fatos geradores aqui apurados também serviram de fundamento fático e
jurídico para a lavratura de outros 8 (oito) lançamentos fiscais, já identificados
acima (tabela à fl. 54), no curso do mesmo Procedimento de Fiscalização (MPF
08l9000.2008.00475), cujas cópias seguem anexas (Doc. 03 a 10).
3. Assim, é inequívoca a relação de prejudicialidade (decorrente de conexão e/ou
continência), entre todos esses lançamentos fiscais. Deste modo, a análise e o
julgamento da validade e procedência de cada um deles deve ser realizada em
conjunto, com a necessária reunião dos processos, para se evitar decisões
conflitantes, conforme estabelecem os artigos 103 a 105 do Código de Processo
Civil - CPC (transcreve os dispositivos legais).
4. Apresenta jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
e requer a reunião dos processos, para que sejam julgados em conjunto, nos
termos do artigo 105 do CPC. Para tanto, requer que todos os processos sejam
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

apensados, passando a compor um único auto processual, com a renumeração de
suas folhas em ordem sequencial.
Da Nulidade do Lançamento
Da Extinção do Crédito Tributário por Decadência (Homologação Tácita):
150, § 4°, do CTN, c/c art. 156, V, do CTN, c/c Súmula Vinculante do STF n°
08/2008
5. Em se tratando de tributo cujo lançamento está sujeito à homologação, deve ser
observado o artigo 150, parágrafo 4° do CTN (transcreve).
6. Assim, em relação ao prazo decadencial dos tributos com lançamento sujeito à
homologação, a jurisprudência pátria firmou o seguinte entendimento:
7. - Quando não houver pagamento antecipado, aplica-se o artigo 173, inciso I, do
CTN, ou seja, o prazo se inicia no dia 1° de janeiro do ano seguinte do próprio
fato gerador;
8. - Quando houver pagamento a menor, aplica-se o artigo 150, parágrafo 4° do
CTN, ou seja, o prazo inicia-se no momento da ocorrência do próprio fato
gerador.
9. No presente caso, trata-se de hipótese de pagamento a menor da contribuição
previdenciária recolhida ao INSS, pois a Impugnante efetuou os recolhimentos
sobre a folha de pagamentos (20%), a que está obrigada, conforme comprovam as
guias anexas (Doc. 11).
10. Portanto, a norma aplicável ao caso é a prevista no artigo 150, parágrafo 4°, do
CTN. Transcreve jurisprudência.
11. Considerando que a Impugnante só foi notificada do lançamento em 29/12/2008,
somente o crédito decorrente do fato gerador dezembro/2003 ainda não havia
decaído, restando extintos todos os demais, nos termos do artigo 156, V, do CTN
(transcreve).
12. Afirma, ainda, ser inaplicável o disposto no artigo 45 da Lei 8212/91, declarado
inconstitucional pela Súmula n° 8 do Supremo Tribunal Federal (STF), que
possui eficácia imediata e efeito vinculante, como dispõe o artigo 103-A da
Constituição Federal, e o artigo 4° da Lei n° 11417/06. Reproduz os dispositivos
legais citados.
13. A própria RFB já vem aplicando a Súmula n° 08/2008, reconhecendo a
decadência em relação a créditos tributários previdenciários constituídos sob um
prazo superior a 5 anos, quer nos termos do artigo 150, parágrafo 4°, quer do
artigo 173, inciso I, ambos do CTN. Transcreve ementa de acórdão proferido pela
DRJ/SPOII.
14. Pelo exposto, o lançamento deve ser julgado nulo.
Da Improcedência do Lançamento
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

Do conceito jurídico-trabalhista de “salário” x “rendimento do trabalho”
(limitação ao poder de tributar)
15. Inicialmente, destaca que a Impugnante tem o direito, em relação aos
empregados, de excluir as verbas previstas no artigo 458, parágrafo 2°, da CLT,
pagas in natura, da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela
empresa (artigo 195, I, “a”, da CF), sem qualquer restrição, independentemente
de quaisquer condições fixadas pela legislação previdenciária, artigo 28 da Lei n°
8212/91, Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3048/99), ou mesmo
artigo 72 da IN SRP n° 03/2005.
16. Transcreve os incisos XX e XXV do artigo 72 da IN n° 03/2005 e argumenta que
as bolsas de estudo concedidas e os prêmios de seguro de vida pagos pela
Impugnante não se incluem no conceito jurídico-trabalhista de salário, uma vez
que, nos termos do artigo 195, I, “a” da CF/88, a incidência da contribuição
previdenciária da empresa, em relação ao trabalho empregado, é somente no
pagamento de salário.
17. Reproduz o dispositivo legal e afirma que a nova redação dada pela EC n° 20/98
não alterou a base de cálculo. O que se tem é a instituição de outra hipótese de
incidência, em relação aos prestadores de serviço não-empregados, qual seja, sua
remuneração denominada rendimentos do trabalho (honorários), que não possui
natureza salarial.
18. Transcreve renomados juristas e conclui que, a partir da nova redação do artigo
195, inciso I, alínea “a”, da CF/88, existem duas espécies/modalidades distintas
de contribuição previdenciária da empresa:
19. - em relação à remuneração dos empregados, incidente sobre seus salários,
conforme definido pela CLT;
20. - em relação à trabalhadores não empregados (autônomos, administradores e
avulsos), incidente sobre os rendimentos do trabalho (honorários), que não
possuem natureza salarial.
21. Reproduz o artigo 458, parágrafo 2°, incisos II e V, da CLT, e alega que as verbas
bolsa de estudo e seguro de vida, quando pagas a empregados, não possuem
natureza salarial, porque foram excluídas do conceito de salário pela legislação
trabalhista.
22. Assim, a teor do artigo 110 do CTN (transcreve), a legislação tributária
(previdenciária) deve observar fielmente o conceito jurídico-trabalhista de
salário.
23. Cita doutrina e jurisprudência e aduz que nem o artigo 201, parágrafo 11, da
CF/88, por si só, é capaz de permitir a incidência de contribuição previdenciária
sobre as referidas verbas, bolsa de estudo, e seguro de vida.
24. Além do que, as mencionadas verbas, apesar de representarem uma vantagem
para seus beneficiários, não representam acréscimo patrimonial, pois não podem
ser quantificadas numericamente. Assim, tais vantagens não podem ser incluídas
no conceito de salário, ou salário de contribuição, são um mero conforto social
e/ou moral.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

25. Deste modo, o lançamento fiscal é improcedente, em relação ao custeio de bolsas
de estudo e pagamento de prêmios de seguro de vida.
26. Por todo o exposto, requer:
27. O reconhecimento da nulidade de todo o lançamento fiscal, ou de parte 1 dele
(janeiro a novembro de 2003), por força da decadência; e/ou
28. A improcedência em relação às contribuições incidentes sobre o montante pago
aos empregados a título de bolsa de estudo e prêmios de seguro de vida.
29. Requer, ainda, que todas as intimações sejam enviadas ao endereço da sede da
empresa, à Rua Aracati, 275, São Paulo (SP), CEP 03630-900.
Conforme o Termo de Juntada por Apensação, à fl. 275, datado de 09/02/2009,
foram
apensados
os
processos
_
19515008550/2008-61;
19515008557/2008-82;
19515008551/2008-13; l9515.008552/2008-50; 19515008553/2008-02; 19515.008554/2008-49;
l9515.008555/2008-93; e 19515008556/2008-38, ao processo n° 19515008549/2008-36
(principal), de acordo com a solicitação da Divisão de Fiscalização à fl. 49.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 286 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos tributários será regido pelo CTN -
Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66).
Tratando-se de Auto de Infração (AI) lavrado em razão do descumprimento de
obrigação acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIARIA.
INFRAÇÃO.
PREPARAR
FOLHA
DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS
SEGURADOS EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação previdenciária.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATERIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 300 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
PRELIMINAR: conexão/continência entre os processos
1. Preliminarmente, reitera-se a necessidade de se manter a reunião dos processos
citados, pois decorrem do mesmo Procedimento de Fiscalização (MPF n°
0819000.2008.00475), por força de conexão/continência (art. 103 a 105 do CPC),
nos termos do art. 2° da Portaria da RFB n° 666/08 e conforme jurisprudência do
C. CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
DAS RAZÕES DE REFORMA: Do termo inicial da decadência (§ 4° do art.
150 do CTN)
2. Equivocou-se a r. decisão recorrida quando afirmou que in casu o prazo
qüinqüenal da decadência tributária não é contado com base no § 4° do art. 150
do CTN (do fato gerador), mas com base no inciso I do art. 173 do CTN, ou seja,
a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008 e do
art. 42 da LC n° 73/1993.
3. Basta uma simples consulta aos documentos às fls. 245/369 (DOC. 11 da
Impugnação) para se confirmar que a RECORRENTE efetuou sim recolhimento
da contribuição previdenciária parcela-empresa das competências objeto da
autuação fiscal ora impugnada, ou seja, de 01 a 12 de 2003.
4. É verdade que a RECORRENTE não apurou a contribuição sobre as verbas aqui
controvertidas. Todavia, não deixou de fazer o recolhimento no período.
5. Considerando que a RECORRENTE somente foi notificada validamente do
lançamento fiscal ora impugnado em 29.12.2008, somente o crédito decorrente
do fato gerador DEZEMBRO/2003 ainda não havia decaído, restando extintos
todos os demais, nos termos do art. 156, V, do CTN.
Da não incidência da contribuição sobre “bolsas de estudo" e “prêmios de
seguro de vida"
6. As verbas objeto da presente autuação (bolsa de estudo e seguro de vida), quando
pagas a empregados, não possuem natureza salarial. Por isso, não materializam a
hipótese de incidência (fato gerador) da contribuição previdenciária (salário-de-
contribuição). Isto porque, em relação aos empregados, a legislação trabalhista
excluiu tais verbas do conceito de salário.
7. As bolsas de estudo e os prêmios de seguro de vida, apesar de representarem uma
vantagem para os seus beneficiários, não representam qualquer acréscimo
patrimonial para eles, porque esse beneficia não pode ser quantificado
numericamente. Por isso é que tais vantagens não podem ser incluídas no
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

conceito de salário, e nem do de salário-de-contribuição, porque representam um
mero conformo social e/ou moral.
Da não incidência da contribuição sobre seguro de vida “em grupo"
8. O valor pago pelo empregador com seguro de vida em grupo destinado a seus
empregados não está no campo da incidência da contribuição previdenciária, não
integrando o conceito de salário-de-contribuição, porque não há individualização
desse custo.
9. Não pode, portanto, a agente fiscal exigir que tais verbas sejam oferecidas à
tributação já que esses valores não sofrem a incidência da exação impugnada.
Dos Pedidos
10. Em face de todo exposto, o RECORRENTE serve-se do presente para fins de
requerer o seguinte:
i) a intimação dos patronos da RECORRENTE, para que lhes sejam facultada a
sustentação oral das razões recursais;
ii) que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO seja conhecido e provido, a fim de
reformar o Acórdão n° 16-22.513 (proferido em 20.08.2009 às fls. 281/292 pela
115 Turma da DRJ - SPO I - SP), para fins de: a. reconhecer a nulidade de todo o
lançamento fiscal ou pelo menos parte dele (janeiro a novembro de 2003), por
força da decadência tributária e determinar a sua anulação; e/ou b. julgar o
lançamento improcedente em relação às contribuições incidentes sobre o
montante pago aos empregados a título de bolsa de estudo e de prêmios de seguro
de vida;
iii) Por fim, requer que todas as intimações referentes ao processo em tela sejam
feitas enviadas ao endereço da sede da empresa, à Rua Aracati, 275, São Paulo
(SP), CEP: 03630-900.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de sustentação oral e intimação pessoal dos patronos.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

O contribuinte, em seu petitório recursal, requer (i) a realização de sustentação
oral quando do julgamento do presente Recurso Voluntário, bem como (ii) que todas as
intimações referentes ao processo em tela sejam feitas enviadas ao endereço da sede da empresa.
A começar, sobre o pedido de intimação pessoal, trata-se de pleito que não possui
previsão legal no Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem
mesmo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria n° 1.634/2022, por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento.
3. Do pedido de conexão/continência entre os processos.
Preliminarmente, o recorrente reitera a necessidade de se manter a reunião dos
processos citados, posto que decorrem do mesmo Procedimento de Fiscalização, por força de
conexão/continência.
A começar, destaco que não há no RICARF dispositivo que imponha/determine o
sobrestamento de processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o
julgamento deles em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao julgamento dos feitos.
A propósito, a previsão contida no art. 9o, § 1o, do Decreto n° 70.235/72, ao
contrário do que argumenta o sujeito passivo, trata-se de uma faculdade, não havendo qualquer
óbice quando a formalização ocorre em processos separados, sendo, inclusive, recomendável nas
situações nas quais os tributos apurados são de competências distintas no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). É de se ver a redação do referido dispositivo:
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifei)
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

Da mesma forma, segue a transcrição do art. 47 do RICARF, que cuida do
assunto:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Por sua vez, o art. 87 do RICARF, trata exclusivamente da forma de distribuição
de processos neste Colegiado. Vejamos:
Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
86. (grifei)
Para o lançamento em questão, os dados constantes dos autos são suficientes para
o deslinde da controvérsia, o que afasta a necessidade de apreciação conjunta com outros
processos lavrados contra o mesmo sujeito passivo, ainda que no contexto da mesma ação fiscal.
O pedido de reunião dos processos lavrados contra o sujeito passivo, apesar de
desejável, não é obrigatório, posto que não há norma legal na seara do Processo Administrativo
Fiscal que preveja esse procedimento.
Contudo, vislumbro que, na hipótese dos autos, os processos mencionados foram
distribuídos a este mesmo Relator, tendo sido incluídos em pauta para decisão em conjunto, na
mesma sessão de julgamento, motivo pelo qual considero prejudicada a alegação do recorrente.
4. Prejudicial de Mérito – Decadência.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.180.721-2,
lavrado pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32,
inciso I da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, c/c 0 artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999.
Em seu recurso, o recorrente requer que seja reconhecida a extinção dos valores
de contribuição previdenciárias relativas a fatos geradores ocorridos anteriormente a dezembro
de 2003, ou seja, 5 (cinco) anos antes da data de ciência da lavratura do auto de infração, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Sobre a alegação acerca da decadência, cumpre rejeitá-la de plano, eis que, em se
tratando de obrigação acessória, o prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 173, I, do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Isso porque, no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do art. 150, § 4o,
do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos cinco anos,
contados a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte, não procede a prejudicial de decadência
arguida.
5. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo argumenta que as bolsas de estudo e os
prêmios de seguro de vida, apesar de representarem uma vantagem para os seus beneficiários,
não representam qualquer acréscimo patrimonial para eles, porque esse beneficia não pode ser
quantificado numericamente.
Nesse sentido, alega que tais verbas (bolsa de estudo e seguro de vida), quando
pagas a empregados, não possuiriam natureza salarial e, por isso, não materializariam a hipótese
de incidência (fato gerador) da contribuição previdenciária (salário-de-contribuição).
Pois bem.
Conforme destacado, encontra-se em discussão no presente processo, a obrigação
de a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão da Seguridade Social.
Resumidamente, o sujeito passivo foi autuado por incluir nas folhas de pagamento
de 07/2003 a 12/2003, verbas pagas a seus diretores estatutários, sem distingui-las das demais
verbas pagas aos seus empregados, totalizando assim, em uma única base de cálculo,
remunerações diferentes em sua natureza, sobre as quais incidem contribuições diferentes, com
alíquotas diversas.
E a esse respeito, quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever
de cumprir a obrigação instrumental, tendo se limitado a arguir, genericamente, a ausência do
descumprimento do dispositivo legal indicado por violado pela fiscalização, inclusive fazendo
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

referência à não incidência de contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo e os prêmios de
seguro de vida, matéria que não possui relação com o presente processo.
Tem-se, pois, que a argumentação trazida pelo sujeito passivo, em seu Recurso
Voluntário, não diz respeito ao descumprimento de obrigação acessória que deu causa ao
presente Auto de Infração, qual seja, incluir em suas folhas de pagamento verbas pagas a seus
diretores (contribuintes individuais), sem distingui-las das demais verbas pagas aos segurados
empregados.
Oportuno mencionar que a infração fiscal que permeia o presente lançamento tem
natureza meramente formal, sendo despicienda a verificação do resultado efetivamente ocorrido,
da vantagem obtida, da eventual falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao
Fisco.
Cabe destacar, pois, que a responsabilidade por infrações à legislação tributária,
via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito
contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
E, ainda, no presente caso, não paira dúvida de que as omissões praticadas pela
Autuada acarretaram maior ônus procedimental à Fiscalização que, se não teve por inviabilizada
a apuração do crédito tributário reputado devido, no mínimo, enfrentou maior retardo e
dificuldade no conhecimento e na apuração dos fatos jurígenos tributários envolvidos no caso.
Ademais, a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não
dependendo do número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração constatada em
período não decadente ou permanecente, é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a
falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
Cumpre pontuar, pois, que a multa aplicada já levou em consideração o patamar
mínimo de R$ 1.254,89 (um mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos), conforme atualização realizada pela Portaria Interministerial n° 77 de
11/03/2008, D.O.U. de 12/03/2008.
Entendo, pois, que não foram verificadas máculas capazes de demonstrar que o
lançamento em apreço seria nulo, bem como, tendo a Autoridade Fiscal praticado ato plenamente
vinculado e agindo em conformidade com o ordenamento de regência, não há que se falar em
desrespeito aos princípios norteadores da atividade da Administração Pública.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008553/2008-02

Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 348
DF CARF MF
Original